Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708338-95.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste acerca da preliminar de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões Id. 66617016 e na manifestação ministerial Id. 67147987. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora